Tribunal: STF
Processo: ARE 1316354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    APELO 01– PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO INSS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO, INCLUSÃO DA VERBA DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO E ABONO DE PERMANÊNCIA – INTERESSE DA UNIÃO NO FEITO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 45, § 2º DO CPC – APELO 01 NÃO CONHECIDO.
    APELO 02– SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA SOB O REGIME DE GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EXTINÇÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL –AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO –– AUSENTE FONTE DE CUSTEIO E LEI MUNICIPAL DISPONDO SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA – APELO 02 PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II, XXXV e XXXVI; 7º, caput e inciso IV; 37, caput e inciso XV; 39, § 3º; 40, §§ 3º, 5º e 19; 93, inciso IX; e 195, §5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
         Ademais, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente